Tribunal: TJDFT
Processo: 0737666-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737666-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO COELHO SANTOS REQUERIDO: DEIZE CRISTINA DE SANTANA D E C I S Ã O Petição - Concessão de Efeito Suspensivo - Apelação - Inexistência de Dano Grave - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Petição Autônoma de concessão de efeito suspensivo formulada por MARIA DO SOCORRO COELHO SANTOS contra Sentença de procedência dos pedidos formulados em Ação de Concessão de Benefício de Pensão, ajuizada por DEYSE CRISTINA DE SANTANA, a qual concedeu o benefício de pensão por morte à autora. Ainda em Sentença foi concedida a tutela antecipada à filha do falecido, com vistas a garantir-lhe dignidade e meios de subsistência, no patamar de cota-parte equivalente à 43,5% (quarenta e três e meio por cento) do benefício de pensão por morte advinda de seu genitor. Sustenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo até a decisão de mérito da Apelação, porquanto a concessão da tutela antecipada à autora no processo n. 0705686-08.2020.8.07.0018 poderá lhe acarretar grave prejuízo financeiro, sem que nem mesmo haja uma decisão transitada em julgado. É o simples relatório. DECIDO. O Relator pode conceder efeito suspensivo a recurso quando formulado o respectivo requerimento no bojo da própria Apelação ou em Petição Autônoma dirigida ao Tribunal. Entretanto, os requisitos para a referida concessão de efeito suspensivo são a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, a análise da probabilidade de provimento do recurso precisa de maior cognição para ser realizada, dependendo do julgamento Colegiado da Turma, ainda mais quando a Sentença encontra-se fundamentada na invalidez da autora e sua dependência econômica do genitor falecido. Mas a dificuldade da concessão do efeito suspensivo encontra-se realmente no requisito do perigo de dano, pois, ao contrário do alegado, tal situação jurídica é desfavorável à autora, que se encontra sem renda alguma. Assim, somente o julgamento colegiado terá as condições necessárias para avaliar com melhor percuciência a questão. Nesse diapasão, realizando-se a compensação de interesses, em nome do Poder Geral de Cautela do Magistrado, devem ser mantidos os efeitos legais da Sentença a qual confirmou tutela de urgência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Com a subida da Apelação, trasladem esta decisão e arquivem o procedimento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator